Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701334-81.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UELITON DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em suas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso (ID 38357536). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante (UELITON DOS SANTOS) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator